Tribunal: TJSP
Processo: 2334851-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Indeferimento – Cabimento - Existência nos autos de elementos informativos que contradizem a alegada hipossuficiência financeira da agravante – Manutenção da decisão recorrida – Recurso desprovido.